Tribunal: STF
Processo: HC 72764
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Latrocinio. Tentativa. Classificação.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de constrangimento ilegal:
          1.) - por falta de provas para a condenação;
          2.) - por incorreção na classificação do delito.
          Alegações repelidas.
          Não  e o "Habeas  Corpus" o instrumento processual adequado
ao  reexame aprofundado  de provas,  seja para  efeito de absolvição,
seja   para  fins   de   desclassificação  do   delito,   quando  sua
classificação esta adequadamente fundamentada.
          "H.C." indeferido.